Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735181-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 523, do CPC. Brasília, DF, em 6 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator